Tribunal: TJSP
Processo: 2024558-07.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
r no 47, de 20.12.2018, do Município de Indaiatuba. Cargos em comissionamento reconhecidos como inconstitucionais de "Assessor Especial", "Assessor de Departamento", "Assessor de Secretaria" e "Gerente", por estabelecerem atribuições burocráticas, técnicas e operacionais sem a imprescindível relação de confiança entre a autoridade nomeante e os servidores nomeados. Não atendimento ao Tema no 1010 da Repercussão Geral do STF; violação aos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual. Com a ressalva de minha posição pessoal, cargos de Diretor de Departamento, Chefe de Setor, Chefe de Divisão e Controlador Geral do Município também declarados inconstitucionais. Cargo de Corregedor Geral do Município a ser provido por servidor de carreira; declaração parcial de inconstitucionalidade nesse ponto, sem redução de texto. Ação parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2024558-07.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Preliminares de inépcia e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20.12.2018, do Município de Indaiatuba. Cargos em comissionamento reconhecidos como inconstitucionais de "Assessor Especial", "Assessor de Departamento", "Assessor de Secretaria" e "Gerente", por estabelecerem atribuições burocráticas, técnicas e

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Preliminares de inépcia e impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Anexo III da Lei Complementar no 47, de 20.12.2018, do Município de Indaiatuba. Cargos em comissionamento reconhecidos como inconstitucionais de "Assessor Especial", "Assessor de Departamento", "Assessor de Secretaria" e "Gerente", por estabelecerem atribuições burocráticas, técnicas e operacionais sem a imprescindível relação de confiança entre a autoridade nomeante e os servidores nomeados. Não atendimento ao Tema no 1010 da Repercussão Geral do STF; violação aos artigos 111, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual. Com a ressalva de minha posição pessoal, cargos de Diretor de Departamento, Chefe de Setor, Chefe de Divisão e Controlador Geral do Município também declarados inconstitucionais. Cargo de Corregedor Geral do Município a ser provido por servidor de carreira; declaração parcial de inconstitucionalidade nesse ponto, sem redução de texto. Ação parcialmente procedente.